Tribunal: TJDFT
Processo: 0702437-65.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA PATERNO. MODIFICAÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PRIMAZIA. REVERSÃO DESCABIDA.
1. Na guarda compartilhada, encontrando-se a criança na companhia do pai há vários anos, por permissão expressa da mãe, a modificação do lar de referência paterno apenas deve ocorrer se demonstrado relevante motivo, amparado sempre no melhor interesse do menor.
2. Deve ser mantido o lar de referência paterno, permanecendo a situação de fato já vivenciada, em estrutura familiar consolidada, quando comprovado que o dia-a-dia da criança está organizado com sua rotina e atividades escolares próximas à residência paterna.
3. Eventual modificação, sem motivo plausível, do lar de referência, conduziria à mudança da rotina já estruturada, introduzindo a criança a uma nova realidade familiar em outra cidade, podendo causar impactos, inclusive, sobre seu rendimento escolar.
4. Recurso conhecido e não provido.